Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600353-11.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Órgão julgador: INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL
DE
PARTIDO
POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2017.
INDISPONIBILIZAÇÃO
DO
LIVRO
RAZÃO NO SPED CONTÁBIL. NÃO
APRESENTAÇÃO
DO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE
CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO FUNDO
DE
CAIXA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE.
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
PREJUDICAM
A
ANÁLISE
E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PELA
JUSTIÇA ELEITORAL E NÃO SE
REVESTEM
DE
GRAVIDADE
SUFICIENTE
A
ENSEJAR
A

DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. NÃO
Num. 31800466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509525706000000030978492
Número do documento: 21042509525706000000030978492

APLICAÇÃO
DO
PERCENTUAL
MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE
INCENTIVO
À
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA DA MULHER. APLICAÇÃO
DO ART. 44, § 5º DA LEI 9.096/1995.
INCONSISTÊNCIAS
QUE
NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
ERÁRIO.
1. A falta de disponibilização do livro razão
no SPED Contábil e a não apresentação do
demonstrativo de fluxo de caixa não são
irregularidades
que
comprometem
a
prestação de contas da agremiação, pois
não inviabilizam a análise e fiscalização da
movimentação financeira.
2. A constituição de fundo de caixa no
montante de R$ 20.646,99 (vinte mil
seiscentos e quarenta e seis reais e noventa
e nove centavos) corresponde a 4,28% do
total de despesas contratadas no exercício
anterior do partido (R$ 482.224,98), não
revestindo-se de gravidade suficiente a
ensejar a desaprovação das contas, sendo
possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
3.
A
mera
alegação
de
que
determinados funcionários estavam

encarregados
da
criação
e
manutenção
de
programas
de
promoção e difusão da participação
política das mulheresnão é suficiente
para demonstrar a efetiva aplicação do

percentual exigido pelo art. 44, V da
Lei nº 9.096/95. Precedentes do TSE.
4. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei dos
Partidos Políticos, a não observância do
percentual mínimo dos recursos do Fundo
Partidário a ser empregado em programas
de promoção e difusão da participação da
mulher não enseja, por si, a desaprovação
das contas, mas acarreta o dever de
destinar, no ano subsequente, o valor não
aplicado no ano anterior.
Num. 31800466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:52:58
https://pje.tre-pr.jus.b

Inteiro teor:
26/04/2021
Número: 0600353-11.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/04/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
requerente, relativa ao exercício de 2017.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO RICHA (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO EUGENIO GHIGNONE (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ADEMAR LUIZ TRAIANO (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31800
466
25/04/2021 09:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.572

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600353-11.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
INTERESSADO: CARLOS ALBERTO RICHA
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
INTERESSADO: FERNANDO EUGENIO GHIGNONE
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
INTERESSADO: ADEMAR LUIZ TRAIANO
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL
DE
PARTIDO
POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2017.
INDISPONIBILIZAÇÃO
DO
LIVRO
RAZÃO NO SPED CONTÁBIL. NÃO
APRESENTAÇÃO
DO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE
CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO FUNDO
DE
CAIXA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE.
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
PREJUDICAM
A
ANÁLISE
E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PELA
JUSTIÇA ELEITORAL E NÃO SE
REVESTEM
DE
GRAVIDADE
SUFICIENTE
A
ENSEJAR
A

DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. NÃO
Num. 31800466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509525706000000030978492
Número do documento: 21042509525706000000030978492

APLICAÇÃO
DO
PERCENTUAL
MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE
INCENTIVO
À
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA DA MULHER. APLICAÇÃO
DO ART. 44, § 5º DA LEI 9.096/1995.
INCONSISTÊNCIAS
QUE
NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
ERÁRIO.
1. A falta de disponibilização do livro razão
no SPED Contábil e a não apresentação do
demonstrativo de fluxo de caixa não são
irregularidades
que
comprometem
a
prestação de contas da agremiação, pois
não inviabilizam a análise e fiscalização da
movimentação financeira.
2. A constituição de fundo de caixa no
montante de R$ 20.646,99 (vinte mil
seiscentos e quarenta e seis reais e noventa
e nove centavos) corresponde a 4,28% do
total de despesas contratadas no exercício
anterior do partido (R$ 482.224,98), não
revestindo-se de gravidade suficiente a
ensejar a desaprovação das contas, sendo
possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
3.
A
mera
alegação
de
que
determinados funcionários estavam

encarregados da criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação
política das mulheresnão é suficiente
para demonstrar a efetiva aplicação do

percentual exigido pelo art. 44, V da
Lei nº 9.096/95. Precedentes do TSE.
4. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei dos
Partidos Políticos, a não observância do
percentual mínimo dos recursos do Fundo
Partidário a ser empregado em programas
de promoção e difusão da participação da
mulher não enseja, por si, a desaprovação
das contas, mas acarreta o dever de
destinar, no ano subsequente, o valor não
aplicado no ano anterior.
Num. 31800466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509525706000000030978492
Número do documento: 21042509525706000000030978492

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 22/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas apresentada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO
no Paraná, referente ao exercício
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
financeiro de 2017.
Publicado edital, nos termos do art. 31, § 3º da Res.-TSE nº 23.546/2015, foi
certificado o decurso de prazo sem impugnação (certidão de id. 28844).
Na sequência, os autos foram encaminhados à SEÇÃO DE CONTAS
, sendo emitido Relatório Preliminar (id. 299068), tendo os requerentes se
PARTIDÁRIAS
manifestado e juntado documentos (id. 325493 a 319850.
Com a manifestação, novamente foi realizado exame técnico, sendo constatado a
não identificação das contas de nº 156.925-2, ag. 1622; 59.244-7 ag.3041 e 209.829-6 ag.
1622, do Banco do Brasil e solicitado histórico dos depósitos judiciais, desde o fato gerador dos
lançamentos até a sua baixa, bem como se houve restituição de valores referentes ao Fundo
Partidário, com manifestação do Prestador de Contas (id. 11095466).
Em petição (id. 14902666), o requerente aduziu que as contas foram devidamente
encerradas, tendo o prestador de contas informado a realização de baixas contábeis de saldo
de depósitos supostamente restituíveis do Fundo Partidário. Sustentou que os saldos
remanescentes dos anos de 2012 e 2013 somente foram baixados na contabilidade em 2017,
em virtude da morosidade processual e por não haver mais nenhuma chance de restituição dos
valores bloqueados. Requereu a aprovação das contas.
No parecer conclusivo (id. 21984566), a SEÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS E
deste Tribunal concluiu pela
s, tendo em
PARTIDÁRIAS
aprovação das contas com ressalva
vista que: não foi disponibilizado o livro razão no SPED Contábil;
não houve apresentação
i)
ii)
do demonstrativo de fluxo de caixa;
foram ultrapassados os limites para constituição e
iii)
utilização de Fundo de Caixa, de acordo com o estabelecido no art. 19 da Res.-TSE
23.464/2015;
não foi comprovada a utilização de percentual mínimo de recursos do Fundo
iv)
Partidário em programas de promoção e difusão da participação política da mulher.
Num. 31800466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509525706000000030978492
Número do documento: 21042509525706000000030978492

A
manifestou-se através do id.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
24079316 pela
das contas apresentadas.
desaprovação
Em síntese, é o relatório.
VOTO
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo
regida pelas normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral, incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.464/2015, que se aplica ao exame das
irregularidades e impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2017.
Assim, conquanto o rito procedimental a ser aqui observado seja o da Res.-TSE
23.604/2019, o julgamento de mérito deve ser baseado na Res.-TSE 23.464/2015, conforme
prescreve o art. 65,
e §§ 1º e 3º, II da Res.-TSE 23.604/2019.
caput
Após o exercício amplo do contraditório, com a apresentação de inúmeros
documentos, em resumo, a
deste
SEÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
Tribunal manifestou-se pela
referentes ao exercício
aprovação das contas com ressalvas
financeiro do ano de 2017 do PSDB, diante de quatro irregularidades remanescentes, a saber:

II.i. Não disponibilização do livro razão no SPED Contábil
O Setor Técnico apontou no parecer conclusivo (id. 21984566 - item 7) que não
houve a apresentação do livro razão no SPED Contábil. Todavia, enfatizou que a obrigação
poderia ser suprida por meio da apresentação digitalizada do livro, desde que devidamente
preenchidos os requisitos formais de validade do documento contábil, conforme art. 26, II da
Res.-TSE 23.464/2015, o que não ocorreu.
Contudo, embora não tenha sido apresentado o livro razão no SPED Contábil, o
que facilitaria a análise das contas, eis que na naquele sistema cada despesa se encontra
individualizada, o
constatou que, mesmo ausente o livro razão, não foi
SETOR TÉCNICO
prejudicada a análise das contas.
Dessa forma, é possível a aposição de mera ressalva quanto a esse ponto.

II.ii. Ausência no Demonstrativo de Fluxo de Caixa
Outro tópico apontado pelo parecer técnico conclusivo, no item 4.3 "c", trata da
ausência do demonstrativo de fluxo de caixa, em afronta ao contido no art. 29, XVIII da
Res.-TSE 23.464/2015, como bem se observa:
O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
Art. 29.
se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral competente, das
Num. 31800466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509525706000000030978492
Número do documento: 21042509525706000000030978492

seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da
Justiça Eleitoral:
[...]
demonstrativo dos fluxos de caixa;
XVIII –
[...]
No entanto, a ausência do demonstrativo de fluxo de caixa autoriza a aposição de
mera ressalva na Prestação de Contas em exame, vez que, conforme desacado pelo SETOR

no item 4.3, "c", que
TÉCNICO

a ausência da peça não prejudicou a análise das contas.

II.iii. Extrapolação do limite para constituição de Fundo de Caixa
Constou no parecer técnico conclusivo, item "f", que houve a constituição de
Fundo de Caixa no montante de R$ 20.646,99 (vinte mil seiscentos e quarenta e seis reais e
noventa e nove centavos), em afronta ao contido no art. 19 da Res.-TSE 23.464/2015, que
estabelece o seguinte:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário,
de qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), que
observe o saldo máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos
destinados à respectiva reserva transitem previamente por conta bancária
específica do partido e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos
lançados no exercício anterior.
Ainda, constou no referido parecer que houve a extrapolação dos limites para a
constituição do Fundo de Caixa:
O partido apresentou manifestação, na qual assevera que a irregularidade
apontada possui natureza eminentemente formal, sendo que, mesmo tendo os lançamentos
contábeis indicado uma suposta extrapolação do “fundo de caixa”, a inconsistência não
prejudicaria a análise das contas, bem como significa estar reduzida as proporções em relação
ao valor global reconhecidamente regular.
Todavia, não assiste razão ao prestador, na medida em que poderia ter declarado
a constituição de fundo de caixa no valor máximo de 2% dos gastos contratados no exercício
anterior - que foi no total de R$ 482.224,98 (quatrocentos e oitenta e dois mil duzentos e vinte e
quatro reais e noventa e oito centavos) -, o que corresponderia a R$ 9.644,50 (nove mil
seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). Contudo, a agremiação extrapolou
em R$ 11.002,49 (onze mil e dois reais e quarenta e nove centavos) o valor que poderia ter
declarado como fundo de caixa.
Frise-se que a constituição de fundo de caixa no montante de R$ 20.646,99 (vinte
mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) corresponde a 4,28% do
Num. 31800466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509525706000000030978492
Número do documento: 21042509525706000000030978492

total de despesas contratadas no exercício anterior (R$ 482.224,98). Dessa forma, não se
reveste de gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas da agremiação, sendo
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II.iv. Não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário
em programas de promoção e difusão da participação política da mulher
Em
parecer,
a

constatou
PROCURADORIA
REGIONAL
ELEITORAL
irregularidade no tocante à aplicação de recursos do Fundo Partidário em programas de
promoção e difusão da participação feminina na política, haja vista a falta de comprovação pelo
partido.
A respeito, o art. 44, V da Lei 9096/1995 assim determina:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
[...]
V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher
do respectivo partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política de que trata o inciso
IV, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção
partidária,
;
observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total
[...]

§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá

transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para

finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente,sob pena de acréscimo de 12,5%

(doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput,
a ser aplicado na mesma finalidade.

§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o

inciso V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos

em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais

de candidatas do partido.
[...]

§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da

fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política,os recursos a que se

refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
Num. 31800466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509525706000000030978492
Número do documento: 21042509525706000000030978492

financeiros, mantido sem contas bancárias específicas, para utilização futura em

campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.
Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Res.-TSE nº 23.464/2015, que
também manteve o percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5%
do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no
(cinco por cento)
exercício financeiro para a criação ou manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, a serem realizados de acordo com
as orientações e responsabilidade do órgão nacional do partido político.
§ 1º O partido político que não cumprir o disposto caput deve transferir o saldo
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º desta resolução, sendo
vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo
remanescente deve ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob
pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor
previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade (Lei nº
9.096/95, art. 44, § 5º).
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o partido fica impedido de utilizar qualquer
dos valores mencionados para finalidade diversa.
§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização
em rubrica própria do plano de contas aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
deve estar comprovada mediante a apresentação de documentos fiscais em que
conste expressamente a finalidade da aplicação.
[...]
No caso, de acordo com o “item 10.a” do Relatório Conclusivo (id. 21984566), no
exercício de 2017, a agremiação recebeu, a título de repasses de Fundo Partidário, o montante
de

(um milhão sete mil e dois reais e dez centavos). Sendo assim, nos termos
R$ 1.007.002,10
do art. 22, deveria ter empregado no programa da mulher o total de

(cinquenta
R$ 50.350,11
mil trezentos e cinquenta reais e onze centavos).
Todavia, conforme parecer do setor técnico, somente foi enviado à conta
especifica para o Fundo Partidário da mulher o valor de R$
(quarenta e seis mil
46.160,47
cento e sessenta reais e quarenta e sete centavos), correspondente a 4,58%, deixando de
aplicar o valor restante de
(quatro mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e
R$ 4.189,64
quatro centavos). Consoante tabela abaixo:
Num. 31800466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509525706000000030978492
Número do documento: 21042509525706000000030978492

A esse respeito, a agremiação assim se manifestou:
Destacou-se a premissa legal quanto ao referido item para consignar que a
Direção Partidária do ora prestador optou por, além de investir parte dos
recursos em eventos destinados à promoção política das mulheres, provisionar
parte dos valores oriundos dos repasses do FP à conta específica – nº 59.615-9
do Banco do Brasil – para ser investido nas campanhas eleitorais das candidatas
do PSDB nas eleições de 2018, cujo relatório ainda não foi consolidado por
conta da pendência de envio da prestação de contas final, que será efetivada na
data de 6/11/2018.
Portanto, Excelência, é com o devido respeito que se pugna pelo sobrestamento
da análise do referido Item “4.f” em função da impossibilidade – momentânea –
de aferição do cumprimento ao art. 44, §§ 5º-A e 7º, da Lei 9.096/95, para que
seja respondida após a consolidação do relatório da Prestação de Contas das
Eleições 2018 pelo partido ora prestador, que se efetivará tão somente após a
prestação de contas final a ser entregue até a data de 6/11/2018, em
conformidade com o art. 52, da Resolução 23.553/TSE.
Registre-se, quanto à participação feminina na política, que o STF julgou
inconstitucional o § 5º-A e o § 7º, ambos do art. 44, no julgamento da ADI 5617, como se vê da
ementa abaixo transcrita:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL
E ELEITORAL. ART. 9º DA LEI 13.165/2015. FIXAÇÃO DE PISO (5%) E DE
TETO (15%) DO MONTANTE DO FUNDO PARTIDÁRIO DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS PARA A APLICAÇÃO NAS
CAMPANHAS DE CANDIDATAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À
IGUALDADE E À NÃO-DISCRIMINAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar as alegações de
inconstitucionalidade de norma, deve fixar a interpretação que
constitucionalmente a densifique, a fim de fazer incidir o conteúdo normativo cuja
efetividade independe de ato do Poder Legislativo. Precedentes.
Num. 31800466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509525706000000030978492
Número do documento: 21042509525706000000030978492

2. O princípio da igualdade material é prestigiados por ações afirmativas. No
entanto, utilizar, para qualquer outro fim, a diferença estabelecida com o objetivo
de superar a discriminação ofende o mesmo princípio da igualdade, que veda
tratamento discriminatório fundado em circunstâncias que estão fora do controle
das pessoas, como a raça, o sexo, a cor da pele ou qualquer outra diferenciação
arbitrariamente considerada. Precedente do CEDAW.
3. A autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito
incondicional aos direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa
segmentação entre o público e o privado que reside a principal forma de
discriminação das mulheres.
4. Ação direta julgada procedente para:
(i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “três ” contida no art. 9º da Lei
13.165/2015;
(ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de
modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o
do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo
de recursos do Fundo Partidário a lhes serem destinados, que deve ser
interpretado como também de 30% do montante do fundo alocado a cada
partido, para eleições majoritárias e proporcionais, e (b) fixar que, havendo
percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos
globais do partido destinados a campanhas lhes seja alocado na mesma
proporção;
(iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º
do art. 44 da Lei 9.096/95.
(ADI 5617
in. EDSON FACHIN, j. 15/03/2018)
/DF, rel. M
No entanto, como o caso em tela trata de Prestação de Contas do exercício
financeiro de 2017 e considerando que o julgamento da ADI 5617 ocorreu em 15.03.2018, o
fato da agremiação ter provisionado em 2017 valores para utilização em candidaturas
femininas na campanha de 2018 deve ser considerado válido, já que, no curso do exercício
financeiro, as regras apontadas, até aquele momento, encontravam-se vigentes.
Ainda quanto ao tópico da participação da mulher na política, foi informado pelo
parecer técnico conclusivo que o valor do Fundo Partidário aplicado pelo partido para a
participação política das mulheres, no valor de
, foi utilizado para pagamento
R$ 30.571,53
de funcionária, conforme manifestação do partido em id. 325497:

Quanto ao Item “4.III”,que aponta pagamento de pessoal pela conta corrente nº
59.615-9, destinada a movimentar os recursos do FP vinculados ao art. 44, V, da

Lei9.096/95, é de se esclarecer que se trata do pagamento de salário da

funcionária Maria Meire Maia Cleve, contratada pelo Secretariado Estadual do
Num. 31800466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509525706000000030978492
Número do documento: 21042509525706000000030978492

PSDB Mulher para cuidar exclusivamente das atividades partidárias destinadas à

“promoção e difusão da participação política das mulheres”, e que tem a função

de Secretária Executiva do segmento partidário, com atribuições de organização

de eventos e reuniões, guarda de documentos, secretariar as reuniões da

Comissão Executiva do PSDB Mulher, auxílio na formação de Secretariados

Municipais do PSDB Mulher, filiação de mulheres, intermediação com o

Secretariado Nacional do PSDB Mulher em Brasília, etc.
Contudo, o valor de salário de funcionária não pode integrar o cálculo do
percentual a ser gasto em "programa de criação e manutenção de política para as mulheres",
na forma do 44, V da Lei das Eleições. O percentual deve ser destinado exclusivamente ao
respectivo programa, sem integrar valores a título de salário de funcionárias, cujos recursos
são aplicados conforme a regra do art. 44, I da Lei dos Partidos Políticos, sob pena de se
incentivar que eventuais gastos correntes da agremiação sejam suportados por essa rubrica
específica, inviabilizando o cumprimento material dessa regra afirmativa.
Essa conclusão é extraída da própria Res.-TSE nº 23.464/2015, em seu art. 22, §
3º, quando exige que sejam apresentados documentos fiscais para comprovar a efetiva
execução e manutenção dos referidos programas, a fim de que conste expressamente a
finalidade de sua aplicação.
Nesse sentido, o TSE já consignou que a contratação de funcionários não se
amolda ao conceito de recursos públicos para a manutenção de programas da participação
feminina na política, confira-se:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE – PSOL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ELEITORAL. ANÁLISE DA CONTABILIDADE APRESENTADA PELAS
LEGENDAS PARTIDÁRIAS E CONSUBSTANCIADA NA DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA AOS AUTOS. LIMITES DO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXAME DA FORMALIDADE DAS CONTAS PERMITE AFERIR A
REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS. RESTRIÇÃO DOS
EFEITOS DO JULGAMENTO DAS CONTAS AO OBJETO CONHECIDO E
AFERIDO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES DA
DECISÃO PROFERIDA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO A
EVENTUAIS CONDUTAS ILÍCITAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS RAMOS
DO PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE DE IRREGULARIDADES NOS TERMOS
DA RES. 21.841/2004–TSE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART. 66,
CAPUT, DA RES. 23.604/2019–TSE. IRREGULARIDADES. ANÁLISE DAS
CONTAS DA FUNDAÇÃO VINCULADA AO PARTIDO. ATRIBUIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. AUSÊNCIA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
DOCUMENTOS FISCAIS DE DESPESAS E GASTOS COM PRESTADORES
DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO DOS
GASTOS COM O FUNDO PARTIDÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º DA
RES. 21.841/2004–TSE. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM
Num. 31800466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509525706000000030978492
Número do documento: 21042509525706000000030978492

VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 44,
INCISO
I,
DA
LEI
Nº
9.096/95.
PRECEDENTES
DA
CORTE.
IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 26,35% DO TOTAL DO FUNDO
PARTIDÁRIO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
EXERCIDA
PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FUNDO PARTIDÁRIO
(ART. 34 DA RES. 21.841/2004–TSE). SUSPENSÃO DO REPASSE DE
VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 37, §
3º, DA LEI DAS ELEIÇÕES VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. TEMPUS REGIT
ACTUM. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. DURAÇÃO
DE 2 MESES, CUMPRIDOS EM 4 PARCELAS IGUAIS, NA FORMA DO ART.
37, § 3º, DA LEI Nº 9.096/95. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS AD
REFERENDUM DO PLENÁRIO.
1. A análise que a Justiça Eleitoral realiza sobre as contas de partidos políticos
referentes aos exercícios financeiros é de cunho contábil e apenas abarca
recursos e gastos informados pelas agremiações partidárias por meio da
documentação legalmente exigida para tanto.
[...]
15. Não é possível contabilizar, no percentual mínimo de previsto em lei
para a promoção da participação da mulher na política, o pagamento de
pessoal do sexo feminino. Sem a demonstração cabal de uso de parcela
apartada dos recursos públicos para essa finalidade legal, resta
descumprido o art. 44 da LPP, impondo-se a sanção prevista no § 5º, do
.
mesmo artigo, segundo redação vigente à época
16. O conjunto das irregularidades alcança o total de 26,34% do total recebido
pelo Partido Socialismo e Liberdade do fundo partidário, concretizando óbices ao
exercício da função de fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Nesse
cenário, revelam–se inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e se impõe a desaprovação das contas.
17. Prestação de contas do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – Nacional,
referente ao exercício financeiro de 2014, desaprovada, impondo–se a obrigação
de o partido político devolver ao erário a quantia de R$ 1.021.545,66 (um milhão,
vinte e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e
a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo prazo de 2 (dois)
meses, a serem cumpridos em 4 (quatro) meses, na forma do art. 37, § 3º, da
Lei nº 9.096/95.
18. Em atendimento ao § 5º do art. 44 da Lei nº 9.096/95, impõe–se ao partido
político que, no exercício financeiro seguinte ao do trânsito em julgado desta
decisão, acresça 2,5% das verbas recebidas do Fundo Partidário para a criação
e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
Num. 31800466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509525706000000030978492
Número do documento: 21042509525706000000030978492

mulheres, sem descurar do valor mínimo de 5% previsto no art. 44, inciso V, da
Lei dos Partidos Políticos e da aplicação do valor de R$ 236.672,51 (duzentos e
trinta e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
que não foi aplicado no exercício financeiro de 2014, devidamente corrigido.
19. Desaprovação das Contas ad referendum do Plenário. Decisão referendada.
(PC nº 23706, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 09/06/2020)
Ressalta-se que esse entendimento tem sido observado pela Corte Superior em
vários outros precedentes, como se vê nos seguintes julgados: PCnº 23859, Acórdão, Rel. Min.

Rosa Weber, DJE 15.6.2018; PC nº 29106,

Acórdão, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 19.6.2019;
PC nº 29458

, Acórdão, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 31.5.2019.
Com efeito, o fato da funcionária integrar o segmento partidário PSDB Mulher não
altera esse entendimento, porque não há prova de que a funcionária efetivamente organizou
eventos e reuniões ou secretariou reuniões da Comissão Executiva do PSDB Mulher.
Em consequência, dado que o valor pago, a título de salário, à funcionária não
pode integrar a rubrica do art. 44, V da Lei dos Partidos Políticos, o partido deverá transferir o
valor de R$ 30.571,53 para a conta específica, nos moldes do art. 22, § 1º da Res.-TSE nº
23.464/2015.
Portanto, denota-se que o Partido não atingiu o percentual mínimo de recursos do
Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,
estabelecida no inciso V do art. 44 da Lei 9096/1995, porque além de haver prova de
destinação para tanto de apenas 4,58% dos recursos para a conta especifica, ainda dentro
desse valor, R$ 30.571,53 não foram destinados contabilmente na forma devida.
Dessa forma, considerando que não houve a efetiva comprovação do
cumprimento da regra de destinação do montante de 5% na promoção da participação política
da mulher, em princípio, a desaprovação das contas deveria ocorrer. Todavia, não se pode
perder de vista que o art. 55-C da Lei dos Partidos Políticos, dispõe que “a não observância do
caput
disposto no art. 44,
, V da Lei 9.096/1995 até o exercício de 2018 não ensejará a
”.
desaprovação das contas
É de se destacar, por oportuno, que embora tal questão tenha sido questionada
por meio da ADI 6230 no STF, até o presente momento não houve concessão de liminar pelo
relator, tampouco decisão de mérito, de maneira que a regra ainda vigora.
Nesse sentido é este precedente do TSE:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PMB – DIRETÓRIO
NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. IRREGULARIDADES QUE
ALCANÇAM 46,62% EM RELAÇÃO AO TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS DESAPROVADAS. IMPOSIÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS QUANTIAS RECEBIDAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E IRREGULARMENTE APLICADAS, DAS RECEBIDAS DE
Num. 31800466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509525706000000030978492
Número do documento: 21042509525706000000030978492

FONTE NÃO IDENTIFICADA, ALÉM DAQUELAS NÃO PROVISIONADAS PARA
A FUNDAÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS. PENALIDADE DE SUSPENSÃO
DO REPASSE DE 5 COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, DIVIDIDA EM 12
PARCELAS.
[...]
Inobservância da aplicação mínima de 5% das verbas do Fundo Partidário em
7.
programas de incentivo à participação feminina na política, nos termos do art. 44,
V, da Lei nº 9.096/1995. A agremiação não apresentou os elementos mínimos
para demonstrar a efetiva aplicação de verbas do Fundo Partidário na execução
e manutenção dos programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres, quando deveria ter utilizado, no mínimo, 5%.
. A sanção a ser aplicada neste caso é aquela prevista no art. 44, § 5º, da Lei
7.1
nº 9.096/1995, com a redação dada pela Lei nº 12.034/2009, em respeito aos
princípios da isonomia e da segurança jurídica
[...]
. Conclusão: contas desaprovadas
9
. O total de irregularidades encontradas nas contas do PMB relativas ao
9.1
exercício financeiro de 2015 alcança R$ 135.618,22 (que se refere aos recursos
do Fundo Partidário irregularmente utilizados ou que não foram devidamente
comprovados e aos recebidos de fonte vedada ou não identificada, além dos
valores não provisionados para a utilização em futura fundação de pesquisa) e
representa 46,62% do total que o partido recebeu do Fundo Partidário em 2015
(R$ 290.919,51).
. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a irregularidade no
9.2
incentivo à participação feminina na política deve ser somada com as demais
falhas referentes ao Fundo Partidário, de forma que se possa chegar ao
percentual tido por irregular. O art. 55–C da Lei nº 9.096/1995, embora não
permita a desaprovação das contas em virtude do descumprimento do art.
44, V, não revogou a obrigação em apreço e, por isso, quando não
observada a disposição cogente, o valor não destinado deve compor o
cálculo das irregularidades.
[...]
(PC nº 17007, Acórdão, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 23/11/2020)
Assim, diante da aplicação do art. 55-C da Lei nº 9.096/1995 ao caso concreto e
considerando que as irregularidades verificadas não comprometeram a análise das contas,
estas devem ser aprovadas com ressalvas.
Num. 31800466 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509525706000000030978492
Número do documento: 21042509525706000000030978492

Por derradeiro, destaca-se que, a agremiação deverá transferir R$ 34.761,17
(trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) para conta
específica, juntando comprovante nesses autos, a fim de dar cumprimento ao citado
dispositivo, sob pena de acréscimo de 12,5%, na forma do art. 44, § 5º da Lei nº 9.096/1995.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e voto no sentido de aprovar com
as contas relativas às eleições de 2017 apresentadas pelo Diretório Estadual do
ressalvas
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, determinando que a agremiação partidária
transfira o saldo de
(trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e
R$ 34.761,17
dezessete centavos) para conta específica, juntando comprovante nesses autos .
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600353-11.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - Advogados do REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI
MANFREDINI SILVA - PR0085534, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR0042621 -
INTERESSADO: CARLOS ALBERTO RICHA - INTERESSADO: FERNANDO EUGENIO
GHIGNONE - INTERESSADO: ADEMAR LUIZ TRAIANO - Advogados dos INTERESSADOS:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR0085534, LUIZ FABRICIO BETIN
CARNEIRO - PR0042621.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31800466 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509525706000000030978492
Número do documento: 21042509525706000000030978492